Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008165-07.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA: KATIA DA SILVA MAIA - ME.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – RECURSO CORRETO – APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Contra a sentença que extingue o processo, determinando a baixa e o arquivamento do feito, somente é cabível a interposição do recurso de Apelação.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0000021-31.2015.8.11.0078, que após a prolação de sentença terminativa do feito (29.11.2019), bem como posterior à certidão de trânsito em julgado, indeferiu o pedido do banco Apelante para desarquivamento do feito, asseverando nulidade da sentença, requerendo, assim, a continuidade da demanda executiva.
Nas razões do recurso, o banco recorrente aduz que:
- a r. sentença extintiva do feito não foi publicada no Diário de Justiça Estadual (DJE), ou seja, não houve nenhuma intimação em nome dos advogados constituídos nos autos à época, tendo a Secretaria induzido o juízo a erro ao certificar que houve o trânsito em julgado da sentença, sendo que não houve nem ao menos a intimação das partes;
- ao ter ciência da r. sentença e da sua certidão de trânsito em julgado, e diante da ausência de intimação das partes acerca da r. sentença, já que não houve publicação no DJE, peticionou nos autos chamando o feito à ordem, pleiteando pela nulidade da sentença e de todos os atos praticados posteriormente a ela, em inobservância ao disposto no artigo 272, §2o do Código de Processo Civil.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para o fim de, retificando a r. decisão interlocutória, seja declarada nula a r. sentença e a certidão do seu trânsito em julgado, diante da ausência de intimação dos advogados com a publicação no DJE.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
Em que pese as alegações da parte agravante, entendo que a sua irresignação não merece prosperar, pois, conforme já salientado na decisão agravada, o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível.
Isso porque, não poderia a recorrente interpor recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a o Juízo singular, quando do julgamento, proferiu decisão de cunho terminativo (art. 485 do CPC), restando patente a natureza de sentença do decisum objurgado e, via de consequência, a necessidade de sua interpelação mediante a interposição do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 1.009 do CPC.
Entendo ser necessário reiterar que não restam dúvidas de que o ato judicial erroneamente interpelado pela recorrente por meio de agravo de instrumento não se trata de decisão interlocutória, tal como quer fazer crer a agravante.
Assim, repito, que a recorrente, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, incorreu em equívoco, inexistindo, todavia, dúvida objetiva a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabendo ressaltar, ainda, que o mencionado equívoco configura vício insanável.
Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:
“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Como se vê, não há como superar tal irregularidade.
Dispositivo.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR